Tribunal: TJMT
Processo: 1025182-79.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025182-79.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSANA FERREIRA DE JESUS - CPF: 020.456.431-07 (RECORRENTE), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1025182-79.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Rosana Ferreira De Jesus

Recorrido(s):

EBAZAR.COM.BR. LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/02/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO.

AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Extingue-se o processo quando o autor não comparecer a qualquer das audiências do processo e tampouco justifica a sua ausência no referido ato, sendo plausível a sua condenação ao pagamento ao pagamento das custas processuais, a teor do disposto no § 2º do art. 51, da Lei nº 9.099/95.

2. Consta no Termo de Audiência de Conciliação realizada em 08/02/2022 às 18h00min, que a parte Reclamante deixou de comparecer no referido ato.

3. No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação:

“Enunciado 20 –
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório
. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”.

4. Em caso de ausência da Reclamante, em qualquer uma das audiências, sem justificativa a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo com a possibilidade do pagamento de custas processuais em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I, §2º
in verbis
:

“
Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; § 2º No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas”.

5. No presente caso, apesar do Reclamante afirmar que não foi intimado da realização da audiência de conciliação, de acordo com o expediente do sistema PJE a sua intimação ocorreu em 04/05/2023, conforme abaixo demonstrado:

Sendo assim, mesmo a parte Aurora tendo sido devidamente intimada, em deixou de comparecer a Audiência de Conciliação realizada em 19/09/2023, bem como não apresentou qualquer justificativa.

6. Cabe ainda ressaltar que constou na intimação para comparecimento em Audiência de Conciliação que
“ADVERTÊNCIA(S): a)Para Parte Promovente: Não realize o acesso à sala virtual, ou ainda se recuse a participar da audiência designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, podendo ainda, ser condenada nas custas processuais. b) Para Parte Promovida: Não realize o acesso à sala virtual, ou ainda se recuse a participar, presumir-se-ão aceitos e como verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Caso a parte não possua recursos tecnológicos para participação do ato (computador ou smartphone, software e acesso à internet), poderá comparecer pessoalmente no

CEJUSC dos Juizados, nos endereços disponíveis no Portal de Audiência, portando documento pessoal, na data e horário acima, para viabilizar a sua participação, onde haverá uma sala preparada com equipamento e todas as condições necessárias..”,
diligência esta não adotada pela Autora, portanto, não presta a alegação, em sede recursal, de que não houve disponibilização de local adequado para a realização do ato.

7.

A sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95 e condenou a parte Promovente ao pagamento das custas processuais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024